Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSE EM CONCURSO. PCD. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos do processo 0700574-19.2024.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a posse de candidato em concurso público. Informa a agravante que foi nomeada para o cargo de professor efetivo, nas vagas destinadas a pessoas com deficiências (PCD), uma vez que é autista. Todavia, foi impedida de tomar posse, sob a alegação de que não apresenta síndrome clínica nos termos previsto na legislação. Questiona a especialidade dos médicos que assinaram o laudo médico e defende que a Administração se excedeu ao considerá-la inapta para posse no cargo público. Requer a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal promova a sua imediata posse no cargo público.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensada do preparo em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 55967904). Contrarrazões apresentadas (ID 56414529).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, não se verifica a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
5. No caso, resta incontroverso que a agravante foi analisada por junta médica oficial, composta por três peritos que constataram que a candidata "NÃO É considerada Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Distrital n. 4.317, de 09 de abril de 2099 – DODF de 13/04/2009" (ID 55924978 - Pág. 11). Assim, em princípio, deve prevalecer o ato praticado pela Administração Pública, uma vez que que se reveste de presunção de legalidade.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.